Tribunal: TJPA
Processo: 0013495-42.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013495-42.2017.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANA LETICIA STELMASTCHUK DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA
.
DIREITO À SAÚDE.

URGENCIA

DO

QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE
.
FATO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA O ATENDIMENTO

POR

CLÍNICA

PARTICULAR.

RESSARCIMENTO

DE

DESPESAS

MÉDICAS

PARTICULARES.

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MUNICÍPIO E ESTADO

DOTADOS

DE

GESTÃO

PLENA

EM

SAÚDE.

DIRECIONAMENTO

DA OBRIGAÇÃO.

RECURSO

DE

REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA PROVIDO.

RECURSOS

DO

MUNICÍPIO

DE
ALTAMIRA E ESTADO DO PARÁ
DESPROVIDOS.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela Ana Leticia Stelmastchuk da Silva, condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a
custearem o pagamento das despesas hospitalares decorrentes do parto e tratamento médico especializado do nascituro da autora, incluindo as cirurgias e intervenções cirúrgicas necessárias
;

2.

No caso em questão, os eventos relatados pela parte autora são esclarecidos pela prova documental, logo, pode-se ver que o feto da paciente Ana Leticia era portador de cardiopatia congênita “síndrome de hipoplasia do coração esquerdo”, necessitando de acompanhamento durante o período gestacional e de parto programado em Hospital cardiológico de referência para procedimento de cirurgia cardíaca no período neonatal, conforme consta no id. nº
14790526 - Pág. 1 a 7.
;

3.

O direito à saúde é garantido como direito social fundamental, e o Estado tem o

dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. A atuação

do

Poder

Judiciário,

embora

excepcional,

é

necessária

para

garantir

o

mínimo

existencial;

4.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais na

área da saúde foi firmada

pelo Supremo Tribunal Federal

(STF) no Tema 793,

devendo

a autoridade

judicial

direcionar

o cumprimento

conforme

as regras

de

repartição

de

competências;

5.

No presente caso, o Município de Altamira, condenado em conjunto com o

Estado

do

Pará,

possui

gestão

plena

em

saúde,

sendo,

portanto,

primariamente

responsável

pela

obrigação;

6.

Recurso de Apelação da Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência conhecido e provido;

7.

Recurso do Estado do Pará e Município de Altamira conhecidos e improvidos.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
conhecer
e dar
provimento ao recurso da Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, bem como conhecer e negar provimento aos recursos do Estado do Pará e Município de Altamira,
tudo nos termos do voto d
a Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de

junho
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,
24
de
junho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, REAL E BENEMÉRITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA e ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Altamira
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGENCIA
ajuizada por
ANA LETICIA STELMASTCHUK DA SILVA
,
julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos,
JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida para determinar que os requeridos
ESTADO DO PARÁ
e
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, de forma solidária, custeiem o pagamento das despesas hospitalares decorrentes do parto e tratamento médico especializado do nascituro da autora, incluindo as cirurgias e intervenções cirúrgicas necessárias, devendo ser observado para fins de pagamento das despesas, os parâmetros estabelecidos pelo STF na Repercussão Geral nº 1033. Ante o exposto,
JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na mencionada ação (id nº
14790524 - Pág. 1
), o patrono da requerente alegou que ela se encontrava em estado final de gestação, na 36ª semana.

Alegou que por não possuir condições financeiras, durante todo o período de gestação se socorreu ao SUS para a realização de consultas médicas, acompanhamento pré-natal, exames, e entre outros.

Destacou que em 05.08.2017, quando da realização de um exame de rotina, foi constatado que o nascituro era portador de uma cardiopatia grave e rara, denominada hipoplasia do coração esquerdo.

Sustentou que em razão da altíssima gravidade da referida cardiopatia, foi determinado o planejamento de parto em centro de referência, assim, a autora com enorme esforço e custeada por familiares, dirigiu-se a São Paulo para realizar todos os exames complementares objetivando confirmar o diagnóstico e verificar o tratamento necessário.

Ressaltou que a única chance de sobrevivência do feto era se submeter a realização da primeira cirurgia após o nascimento, uma segunda aos quatro meses e uma terceira aos quatro anos de idade.

Relatou que o único hospital que fazia a cirurgia com sucesso é o Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

Asseverou que por insuficiência financeira, a autora estava impossibilitada de realizar o parto e as citadas cirurgias necessárias no Centro Especializado do Hospital da Beneficência Portuguesa/SP, contudo, o hospital possui leitos pelo SUS, porém não pode fazer sem determinação judicial.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
14790534 - Pág. 1
).

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
14790585- Pág. 1
).

Inconformada com a sentença, a
Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência interpôs recurso de apelação (id nº
14790586 - Pág. 1
).

No tocante ao mérito recursal, alega que a controvérsia diz respeito ao pagamento das despesas realizadas, via tabela SUS, conquanto o tratamento não se coaduna com o fornecido para o referido patamar.

Assevera que vem sofrendo prejuízo desde quando foi compelida a fornecer, em 2017, assistência médica a beneficiária dos apelados em suas dependências, sem nenhuma contrapartida pecuniária.

Pontua que
desde o início deste pedido de reconhecimento de direito de crédito, em 2017, as despesas feitas pela menor no nosocômio da apelante que deveria terem sido pagas pelas apeladas, já somavam mais de 1 milhão de reais.

Contesta que
há 5(cinco) anos a apelante busca reaver os valores que foram por ela dispensados, por ordem judicial há quem não tinha qualquer ligação, as revés, a apelante amarga há anos um prejuízo que deferia ter sido suportado pelas apeladas.

Destaca que
é uma entidade beneficente, ou seja, atua em favor de outrem que não seus próprios instituidores ou dirigentes, podendo ser remunerada por seus serviços.

Declara que os valores que são amargados de forma prejudicial pela apelante, são os mesmos que deixam de ser investidos na ala que beneficia tantas e tantas pessoas carentes, no convenio existente entre esta, a prefeitura de SP e o SUS, inclusive em casos idênticos a da menor atendida pela apelante, cujas despesas não foram pagas pela agravada.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação.

O Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação (id nº
14790591 - Pág. 1).

No tocante ao mérito recursal, alega
que a sentença merece ser anulada por conter vicio processual de tamanha gravidade, notadamente pela ausência de regular citação do ente público na demanda.

Declara que
o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa imposto ao recorrente e evidente, especialmente quando se observa nos autos judiciais que a citação via carta precatória se deu desacompanhada dos documentos que instruem a demanda, ou seja, o Estado do Para teve acesso apenas a cópia da petição inicial e da decisão que determinou a citação no processo, de modo que restou prejudicado o efetivo direito ao contraditório e o devido processo legal.

Relata que a sentença merece reforma, pois
determinar a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem previa autorização legislativa, violando frontalmente o art. 167, VI, da CF/88.

Contesta que
a determinação de Emissão de Nota de Empenho para que tal valor seja repassado ao Hospital privado, além de violar as leis orçamentarias, quebra flagrantemente a harmonia do princípio da independência entre os Poderes, causando gravíssima lesão à ordem e a economia publica, na medida em que priva o poder competente de exercer seu mister e, ainda, usurpa sua competência administrativa. Portando, resta violado a independência entre os poderes consagrado pelo art. 2º da CF/88.

Relata que o Estado do Para requer a reforma da sentença quanto a determinação de Emissão de Nota de Empenho e a reforma quanto a multa coercitiva, para que seja arbitrado valor com bastante prudência, razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC, bem como o afastamento da possível imposição de Crime de Responsabilidade as autoridades públicas que tardem em recusar, silenciar e procrastinação o cumprimento da determinação judicial.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação.

Por sua vez, o Município de Altamira também interpôs recurso de Apelação (id. nº
14790592 - Pág. 1
).

Declara que
o requerente indicou uma autoridade que não é responsável pelo ato impugnado, bem vez que outra seria a pessoa responsável pelo ato atacado.

Sustenta que
se pugna pelo indeferimento da ação, porquanto ausente a plausibilidade do direito perseguido, visto que, o Município de Altamira está inserido somente na atenção básica que compreendem as atividades de menor complexidade, como: serviços ambulatoriais, programas de saúde preventiva etc., o que não inclui a realização do procedimento solicitado.

Aduz que o tema 793
reafirma e legitima as regras organizativas do SUS, reforçando a necessidade de direcionamento, pelo Poder Judiciário, do cumprimento da obrigação pelo Ente legalmente responsável para tanto.

Alega que
o Município não é gestão plena (GPSM), por isso não é o responsável para fornecer atendimento de saúde, que se enquadrem como sendo de média e alta complexidade, neste caso a responsabilidade recai sobre o Estado do Pará.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença
no que se trata a responsabilidade solidária do Município de Altamira/PA, assim como os honorários sucumbenciais que este Município foi injustamente condenado
.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº
15696885 - Pág. 1
).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção por se tratar de matéria eminentemente patrimonial
(id nº
16749838 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que
julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pela
Ana Leticia Stelmastchuk da Silva
, condenando o Estado do Pará e o Município de Altamira a
custearem o pagamento das despesas hospitalares decorrentes do parto e tratamento médico especializado do nascituro da autora, incluindo as cirurgias e intervenções cirúrgicas necessárias.

O direito à saúde é garantido como um direito social fundamental a todos os cidadãos, conforme estabelecido nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988. O Estado tem o dever de assegurar, por meio de políticas públicas , “o acesso universal e igualitário às ações e serviços que visem à promoção, proteção e recuperação da saúde ”.

Embora seja responsabilidade dos Poderes Executivo e Legislativo formular e implementar políticas públicas para proteger a saúde da população em geral, cabe ao Poder Judiciário garantir a promoção do mínimo existencial .

Assim, mesmo sendo a atuação do Poder Judiciário uma exceção à regra, as solicitações para o fornecimento de medicamentos, tratamentos, procedimentos, aparelhos e similares devem ser avaliadas individualmente, considerando o contexto fático, mesmo diante das limitações associadas ao direito à saúde.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado em situações de recusa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de circunstâncias excepcionais que justifiquem o atendimento imediato em estabelecimento particular, quando a rede pública for inexistente ou insuficiente. Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS PARTICULARES PELO ESTADO
.
1. Seguindo a linha de sua antecessora, a atual Constituição Federal estabeleceu como baliza principiológica a responsabilidade objetiva do Estado, adotando a teoria do risco administrativo. Consequência da opção do constituinte é que, de regra, os pressupostos da responsabilidade civil do Estado são três: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro. 2. Em se tratando de comportamento omissivo, a jurisprudência vinha entendendo que a responsabilidade do Estado deveria ter enfoque diferenciado quando o dano fosse diretamente atribuído a agente público (responsabilidade objetiva) ou a terceiro ou mesmo decorrente de evento natural (responsabilidade subjetiva). Contudo, o tema foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definindo-se que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê- lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)". 3. A jurisprudência tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, ante a inexistência ou insuficiência da rede pública. 4. Ausente comprovação de que houve negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde, bem como de qualquer fato excepcional que justificasse o imediato atendimento na rede particular, improcede o pedido de ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Estado. (TRF-4 - AC: 50703696320164047100 RS 5070369-63.2016.4.04.7100, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/01/2021, TERCEIRA TURMA)

ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES PARTICULAR. SUS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. 1. O direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público é reconhecido nos casos em que há negativa de tratamento médico no Sistema Público de Saúde ou diante de fato excepcional que justifique o imediato atendimento particular, e, no caso dos autos, ambas as situações se apresentaram comprovadas. Logo, cabível ressarcimento das despesas médico/hospitalares. 2. Apelações improvidas. (TRF-4 - AC: 50053703220154047005 PR 5005370-32.2015.4.04.7005, Relator: CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA TURMA) (grifei)

RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. INDISPONIBILIDADE NA REDE PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INARREDÁVEL OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA, DE FORMA EFETIVA E ADEQUADA À REAL NECESSIDADE DO PACIENTE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1) Segundo dispõe o art. 196 da CF, cabe ao Poder Público promover a proteção à saúde e assegurar a assistência médico-hospitalar a todo cidadão. O descumprimento desse dever, ou a sua prestação de forma inadequada e irregular, por resistência ou omissão de ordem administrativa, constitui afronta às ordens legal e constitucional. Ademais, a jurisprudência pátria admite o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares quando há negativa de tratamento ou quando ocorre fato excepcional que justifique o imediato atendimento por clínica particular, ante a inexistência ou insuficiência do serviço público. 2) No caso dos autos, a parte autora se desincumbiu do ônus de constituir seu direito (art. 373, I, do CPC) ao demonstrar cabalmente que necessitava dos exames prescritos por médico credenciado ao SUS para subsidiar eventual tratamento neurológico, tendo que recorrer ao custeio na rede privada ela ausência de oferta pelo Estado. 3) Desse modo, resta comprovado, portanto, que o serviço que deveria ser prestado ao usuário do Sistema Único de Saúde - SUS não o foi, apesar de o paciente ter se submetido a regular procedimento prévio de cadastro e atendimento, fazendo jus ao ressarcimento dos valores despendidos, como provam os recibos juntados aos autos. 4) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-AP - RI: 00019482820198030009 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 03/11/2020, Turma recursal).

No

mesmo

sentido

é

o

entendimento

deste

egrégio

Tribunal

de

Justiça:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS HAVIDAS EM HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 08009959520208140136, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2022).

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RE 855.178 ED (TEMA 793). ACERVO PROBATÓRIO NÃO REVELADOR DE FALHA NO SERVIÇO, TAMPOUCO ATO OMISSIVO OU NEGLIGENTE DA ADMINISTRAÇÃO. RESSARCIMENTO PELO ENTE PÚBLICO DE VALORES GASTOS EM TRATAMENTO MÉDICO NA REDE PARTICULAR É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE PODENDO SER ACATADA QUANDO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO PELO SUS, FALTA DE RECURSOS DO PACIENTE E A RECUSA OU A MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO ESTADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809037-34.2019.8.14.0051 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023).

Delineadas
estas

premissas,

é

necessário

investigar

se,

no

caso

específico,

ocorreram

circunstâncias

excepcionais

que

justificassem

o

direito

da

Apelante

ao

ressarcimento

dos

valores

despendidos

no

tratamento

médico

particular.

No caso em questão, os eventos relatados pela parte autora são esclarecidos pela prova documental, logo, pode-se ver que o feto da paciente Ana Leticia era portador de cardiopatia congênita “síndrome de hipoplasia do coração esquerdo”, necessitando de acompanhamento durante o período gestacional e de parto programado em Hospital cardiológico de referência para procedimento de cirurgia cardíaca no período neonatal, conforme consta no id. nº
14790526 - Pág. 1 a 7.

Pela análise dos autos, percebe-se que a paciente necessitava de hospital especializado para realizar as cirurgias no feto, assim, é evidente que a
parte autora

conseguiu

demonstrar

a urgência em

seu estado

de saúde

e a inadequação

do serviço

público, justificando

a busca

pelo tratamento

na rede particular, conforme o disposto no art. 373, I do

CPC/15

.

Desse modo, surge a obrigação dos entes públicos de realizarem o pagamento das despesas hospitalares para a Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência em razão dos procedimentos médicos e cirurgias realizados pela parte autora no hospital.

Noutra ponta, ressalto que a Constituição Federal estipula no art.196 que a saúde é direito social e dever do Estado, conforme ressaltei anteriormente. Além disso, este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A referida lei estipula em seu art. 2º o seguinte:

“
Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Por conseguinte, a Lei nº 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006) .

No caso em análise, a parte autora trouxe aos autos documentos que comprovam que necessitava realizar as cirurgias médicas, tendo em vista o quadro clínico gestacional, no hospital da apelante.

Acrescente-se, ainda, que o direito à saúde deve ser preservado, prioritariamente, pelos entes públicos, vez que não se trata de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas sim de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DE TRATAMENTO MÉDICO. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 6. O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, no qual são compreendidos aí todos os entes federativos: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ3.10.2005). 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8. Omissis. (REsp 1655043/RJ; Rel. Ministro Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 13/06/2017; DJe 30/06/2017)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PIAUÍ. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INCABÍVEL, NO CASO, O INSTITUTO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS DENOMINADO CHAMAMENTO AO PROCESSO. AGRAVO DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO. 3. De acordo com a jurisprudência firmada por esta Corte Superior, o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses Entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. 4. Se tanto a União, como os Estados e os Municípios podem, isoladamente, figurar no polo passivo do litígio, não dispondo, inclusive, de direito de regresso contra os demais, bem como da faculdade de se utilizar a figura do chamamento ao processo, caracterizada está a situação de que qualquer um deles pode ser o responsável pelo cumprimento da obrigação, cabendo à parte escolher contra quem deseja litigar. 1, 2, 5, 6, 7 e 8. Omissis. (AgRg no REsp 1584691/PI; Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho; Primeira Turma, j. em 25/10/2016; DJe 11/11/2016)”

A irreversibilidade da medida, no caso concreto, deve ser analisada sob o contexto da importância dos direitos, devendo sempre ser protegido de forma mais efetiva o direito fundamental à vida, à saúde e à dignidade. Dessa forma, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II da Constituição Federal, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

(...)

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

(...)

Cumpre ressaltar que cabe a cada ente público buscar o ressarcimento cabível dentro do próprio sistema público de saúde. Assim, se os protocolos apontam que o fornecimento de determinado serviço, medicamento ou alimento especial é de responsabilidade de outro ente público, que não está sendo demandado, cabe ao outro buscar o repasse dos valores gastos ou, então, promover a cobrança administrativa (ou mesmo judicial) junto ao ente público obrigado, consoante os convênios e protocolos que orientam o sistema público de atendimento à saúde, que é o SUS - Sistema Único de Saúde.

No tocante à imprescindibilidade de definir as responsabilidades de cada gestor público, no desfecho do Recurso Extraordinário 855.178 (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal emitiu Acórdão cuja ementa é a seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No momento da análise dos embargos de declaração opostos pela União no mencionado recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal aproveitou a oportunidade para aprofundar e aprimorar a tese da solidariedade entre os entes federativos em demandas de cunho prestacional na área da saúde. O Acórdão, redigido pelo Ministro Edson Fachin, que proferiu o voto vencedor após pedido de vista, apresentou a seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PRECEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15- 04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

No julgamento dos embargos de declaração em questão, a tese de repercussão geral concernente ao Tema 793 foi estabelecida em sua última versão, cuja aplicação deve observar os demais termos do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin. Destaco o trecho abaixo:

"Na sessão Plenária de 23.5.2019, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese."

Como se evidencia, a tese reiterou a responsabilidade solidária dos entes públicos, com os tribunais já decidindo que um eventual ressarcimento entre os obrigados pode ser efetuado na esfera administrativa, seja por meio de uma ação própria, mesmo que a demanda tenha sido proposta contra o Estado e o Município.

No presente caso, o Município de Altamira, condenado em conjunto com o Estado do Pará, possui gestão plena em saúde, sendo, portanto, primariamente responsável pela obrigação.

Cabe salientar que qualquer acordo entre os entes federativos para o ressarcimento de despesas não exime a responsabilidade individual de cada um na garantia do direito à saúde, não sendo oponível ao particular, sob pena de incorrer em omissão a direitos constitucionalmente garantidos.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação e, no mérito, dou provimento ao recurso da Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência, bem como nego provimento aos recursos do Estado do Pará e Município de Altamira
.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/07/2024